Tribunal: TJDFT
Processo: 0704982-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Vistos, etc. Ao formular o pedido recursal, a Agravante limita-se a requerer o provimento do recurso, sem peticionar por efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal (Num. 55731925 - Pág. 18). À parte agravada para contrarrazões. I. Brasília, 17 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator